Tribunal: STF
Processo: Rcl 94377
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADI’S. 6.792 E 7.055. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI N. 4.451. OCORRÊNCIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de Reclamação ajuizada por MARTINS COMUNICACAO (MARELI MARTINS JORNALISMO LIVRE) contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que teria violado as teses firmadas por este Supremo Tribunal Federal nas ADI’s ns. 4.451, 6.792 e 7.055.

2. Alega a parte autora na inicial que “a ação foi objeto de recurso para o Plenário do TRE/PR, porém, até seu julgamento, mantém censura prévia (...) e ofende a autoridade das decisões proferidas por este E. STF nas ADIs 4.451, 6.792 e 7.055” (fl. 3, e-doc. 1). 

Sustenta que “a representação eleitoral que ensejou às decisões supramencionadas foi proposta a partir da publicação de uma notícia pelo JORNAL RECLAMANTE, MARELI MARTINS JORNALISMO LIVRE, acerca da inelegibilidade de Deltan Dallagnol. O título da publicação era o seguinte: ‘TSE mantém inelegibilidade de Deltan Dallagnol (Novo) após análise do caso’” (fl. 3, e-doc. 1).

Afirma que “o argumento central da ação eleitoral foi de que a publicação se tratava de uma propaganda eleitoral antecipada, em sua modalidade negativa, o que, em sua visão consistiria em um abuso da liberdade de expressão” (fl. 4, e-doc. 1).

Diz que a decisão reclamada “determinou a exclusão da publicação e, também, impôs a obrigação de que o JORNAL RECLAMANTE não publique novos conteúdos que associem a inelegibilidade de Deltan Dallagnol com decisões do TSE ou que afirmem que ele estaria inelegível por oito anos para o pleito vindouro, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária (censura prévia)” (fl. 5, e-doc. 1). 

Informa que ao propor 17 ações judiciais contra diferentes réus “o PARTIDO NOVO paranaense busca, através do assédio judicial, interditar o debate público acerca de eventual inelegibilidade do ex-Procurador DELTAN DALLAGNOL” e que “a finalidade das ações é a supressão da liberdade de expressão, de manifestação e de imprensa para tornar a sua cassação no pleito de 2022 um não assunto” (fl. 6, 7, e-doc. 1). 

Narra que “DELTAN DALLAGNOL teve seu registro de candidatura cassado por fraude à lei no RO 0601407-70.2022.6.16.00002. Na ratio decidendi o Min. Benedito Gonçalves afirmou que: Ademais, também é inequívoco que o recorrido, quando de sua exoneração a pedido, já havia sido condenado às penas de advertência e censura em dois processos administrativos disciplinares findos, e que, ainda, tinha contra si 15 procedimentos diversos em trâmite no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) para apurar outras infrações funcionais” (fl. 7, e-doc. 1). 

Ressalta que “a r. decisão do Min. Benedito Gonçalves é explícita e enfática ao afirmar que DELTAN DALLAGNOL fraudou à lei com o pedido de exoneração com o intuito de afastar a aplicabilidade da alínea q, do art. 1º, I da LC 64/90. E, por esta razão, indefere o registro de candidatura do ex-Procurador” (fl. 9, e-doc. 1). 

Fundamenta que “jornalismo e liberdade de expressão não podem ser confundidos com propaganda eleitoral. Enquanto a propaganda tem com objetivo a divulgação positiva ou negativa de um determinado partido ou candidatura. A manifestação da imprensa ou de pessoas não envolvidas com candidaturas não se confunde com a propaganda eleitoral, trata-se de uma decorrência direta da liberdade de expressão. As liberdades são constituídas nos Estados modernos como limite ao arbítrio estatal e como mecanismo essencial para a existência de um Estado Democrático de Direito” (fl. 18, e-doc. 1). 

Esclarece que “na publicação do JORNAL RECLAMANTE podem existir pequenas imprecisões terminológicas que podem ser percebidas pelo olhar acurado de um profissional do direito, porém que devem ser relevados quando comentados pela imprensa não especializada. Em especial, pela posição de preferência da liberdade de expressão no ordenamento jurídico brasileiro, conforme já reconhecido pelo STF” (fl. 20, e-doc. 1). 

Argumenta que “os comentários tecidos sobre a pré-candidatura se referem a certidão emitida pela justiça eleitoral e que pode ser verificada pelo link https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_ orgao_acesso_externo=0&cv=3585443&crc=B3EDEA46. O que demonstra que não existiu o intuito, no caso concreto, de causar prejuízos a imagem ou a induzir que não se vote naquele candidato, mas apenas de informar a população acerca de fatos que estão em pleno debate no estado do Paraná” (fl. 21, e-doc. 1). 

Pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e, no mérito, pede a procedência para cassar integralmente o ato reclamado.

3. A decisão proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 12):

“Trata-se de representação eleitoral com pedido liminar proposta por PARTIDO NOVO DIRETÓRIO ESTADUAL - PR em face de MARTINS COMUNICAÇÃO (MARELI MARTINS JORNALISMO LIVRE), pessoa jurídica identificada na autuação como 27.388.642 SUELEN MARELI MARTINS, em razão de publicação veiculada em seu site de notícias e no Instagram, a qual, segundo sustenta a parte representante, configuraria propaganda eleitoral antecipada negativa e divulgação de conteúdo sabidamente inverídico em desfavor de Deltan Dallagnol, conforme petição inicial constante dos autos (id 44880840). 
Narra o representante, em síntese, que a representada divulgou conteúdo no qual afirma que “TSE mantém inelegibilidade de Deltan Dallagnol (Novo) após análise do caso”, acrescentando que “mesmo sabendo que está inelegível por oito anos (desde 2022), Deltan chegou lançar sua pré-candidatura ao Senado” e, ainda, que “a oficialização do TSE sobre a inelegibilidade” teria sido comunicada em 16/04/2026, com “desfecho definitivo do processo” e “sem possibilidade de novos recursos no âmbito da Justiça Eleitoral” (págs. 2, 5, 6 e 7 da inicial). 
Sustenta que a mensagem ultrapassa os limites da crítica política, por veicular afirmações categóricas sobre suposta inelegibilidade futura ainda não reconhecida em sede própria, utilizando-se de certidão meramente explicativa de andamento processual de 2022 para induzir o eleitorado em erro e desestimular apoio político. 
Requer, em sede de tutela de urgência, a remoção da publicação, a abstenção de nova divulgação do mesmo conteúdo e a proibição de que a representada afirme que o pré-candidato estaria inelegível. 
É o relatório. Decido. 
(...)
A Lei nº 9.504/1997, em seu art. 36-A, estabelece que não configura propaganda eleitoral antecipada, desde que ausente pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação de qualidades pessoais e a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas. 
De igual modo, a Resolução TSE nº 23.610/2019 orienta que a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ocorrer com a menor interferência possível no debate democrático, reservando-se a remoção judicial às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, se evidencie efetiva violação às normas eleitorais. 
A jurisprudência tem assentado, por sua vez, que a configuração da propaganda eleitoral antecipada negativa reclama, em regra, a presença de pedido explícito de não voto, ou o uso de expressões semanticamente equivalentes, bem como ato abusivo que macule a honra ou a imagem de pré-candidato, ou a divulgação de fato sabidamente inverídico, objetivamente aferível. 
Ao mesmo tempo, reconhece-se que críticas políticas, ainda que ácidas e contundentes, inserem-se, em princípio, no âmbito da liberdade de expressão, razão pela qual a intervenção judicial deve ser excepcional e restrita às hipóteses em que a ilicitude se apresente de forma mais evidente. 
No caso dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo presentes, ao menos por ora, elementos suficientes para o reconhecimento parcial da probabilidade do direito invocado. 
A postagem impugnada, tal como reproduzida na inicial, não se limita, em princípio, à manifestação opinativa ou à crítica política genérica, mas contém afirmações categóricas no sentido de que o “TSE mantém inelegibilidade de Deltan Dallagnol (Novo) após análise do caso”. 
No corpo do texto reproduzido na inicial, ainda consta que o pré-candidato estaria inelegível ‘por oito anos’, que a ‘oficialização’ dessa condição teria sido comunicada em 16/04/2026 e que o documento ‘confirma que a decisão transitou em julgado, sem possibilidade de novos recursos no âmbito da Justiça Eleitoral’. 
Cuida-se, assim, de conteúdo que, ao menos nesta fase inicial, aparenta transmitir ao eleitorado conclusão jurídica fechada e atual sobre a elegibilidade de potencial candidato, vinculando-a a uma suposta decisão recente e definitiva do Tribunal Superior Eleitoral. 
Esse aspecto assume especial relevo porque os próprios documentos juntados com a inicial, em especial os paradigmas oriundos do feito nº 0600007-03.2024.6.16.0145, indicam que eventual discussão acerca da existência de inelegibilidade para eleições futuras não se resolve automaticamente a partir do indeferimento de registro em pleito pretérito, devendo ser apreciada em procedimento próprio e no momento oportuno, não se extraindo, ao menos em exame perfunctório, pronunciamento jurisdicional específico e inequívoco que autorize a divulgação pública, como fato consumado, da alegada inelegibilidade definitiva para pleitos futuros.
Nessa perspectiva, a assertiva categórica acerca da inelegibilidade futura, apresentada ao público como situação jurídica certa e decorrente de decisão do TSE, revela, em tese, aptidão para induzir o eleitorado em erro, sobretudo em período pré-eleitoral, aproximando-se mais de conteúdo eleitoral negativo com potencial desinformativo do que de simples crítica política protegida pela liberdade de expressão. 
A circunstância de o conteúdo ter sido veiculado em portal de notícias e compartilhado em rede social não afasta, por si só, a incidência da tutela jurisdicional eleitoral, quando a publicação, ao menos em cognição sumária, deixa de se apresentar como narrativa jornalística meramente informativa e passa a divulgar, em termos categóricos, situação jurídico-eleitoral ainda controvertida, com aptidão concreta para influir no debate pré-eleitoral e na formação da opinião do eleitorado. 
O perigo de dano igualmente se faz presente, pois a manutenção do conteúdo em ambiente digital de rápida replicação e largo alcance prolonga e intensifica a possível lesão à imagem do pré-candidato e ao equilíbrio do debate pré-eleitoral, tornando ineficaz a tutela jurisdicional apenas ao final. 
Por outro lado, não se mostram adequadas, neste momento, providências genéricas de proibição ampla de futuras manifestações, nem os pedidos de tutela reparatória específica em moldes mais extensos, por demandarem exame mais aprofundado após o contraditório e por implicarem risco de restrição desproporcional à liberdade de expressão. 
Nesta fase, a tutela de urgência deve recair sobre as publicações concretamente individualizadas nos autos e sobre material substancialmente idêntico quanto ao núcleo desinformativo reconhecido em juízo preliminar. 
Presentes, portanto, nesta fase perfunctória, a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se o deferimento parcial da tutela de urgência. 
Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar: a) que a representada promova, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a remoção da publicação indicada na inicial, veiculada em seu site e em seu perfil no Instagram, nos links constantes dos autos, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais); b) a expedição de ofício à plataforma do Instagram e, se necessário, ao responsável técnico pela hospedagem do sítio eletrônico indicado na inicial, para que promovam, no mesmo prazo, a indisponibilização do conteúdo objeto desta decisão, caso não haja remoção voluntária, observada a mesma multa diária acima fixada; c) que a representada se abstenha de republicar o mesmo conteúdo objeto desta representação, ou outro material substancialmente idêntico quanto à afirmação categórica de que o TSE teria mantido, oficializado ou definitivamente consolidado a inelegibilidade de Deltan Dallagnol, bem como quanto à afirmação de que ele estaria inelegível por oito anos para o pleito vindouro, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária no mesmo valor acima fixado;”.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

6. Discute-se, na presente reclamação constitucional, a eventual ocorrência de afronta às teses firmadas por este Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADI’s ns. 4.451, 6.792 e 7.055, em razão de determinação emanada pela autoridade reclamada que impôs a retirada do ar de publicação supostamente caracterizadora de propaganda eleitoral antecipada negativa.
 
7. Nesta oportunidade, destaco os paradigmas apontados. Dispõem as ementas das ADIs ns. 4.451, 6.792 e 7.055:

LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PLURALISMO DE IDEIAS. VALORES ESTRUTURANTES DO SISTEMA DEMOCRÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS NORMATIVOS QUE ESTABELECEM PREVIA INGERÊNCIA ESTATAL NO DIREITO DE CRITICAR DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AS MANIFESTAÇÕES DE OPINIÕES DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E A LIBERDADE DE CRIAÇÃO HUMORISTICA. 1. A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. 2. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. 3. São inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático. Impossibilidade de restrição, subordinação ou forçosa adequação programática da liberdade de expressão a mandamentos normativos cerceadores durante o período eleitoral. 4. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. 5. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. 6. Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e III (na parte impugnada) do artigo 45 da Lei 9.504/1997, bem como, por arrastamento, dos parágrafos 4º e 5º do referido artigo.
(ADI 4451, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044  DIVULG 01-03-2019  PUBLIC 06-03-2019)
Ementa: Direito constitucional. Ações diretas de inconstitucionalidade. Liberdades de expressão e de imprensa. Assédio judicial em face de jornalistas. Interpretação conforme a Constituição. Pedido parcialmente procedente. I. Caso em exame 1. Ações diretas de inconstitucionalidade contra dispositivos do Código Civil, do Código de Processo Civil e da Lei nº 9.099/1995, com o objetivo de que lhes seja conferida interpretação conforme a Constituição para assegurar a proteção à liberdade de expressão diante do emprego abusivo e intimidatório de ações judiciais contra jornalistas e órgãos de imprensa. II. Questão em discussão 2. As ações postulam o reconhecimento da figura do assédio judicial, caracterizado pela propositura de diversas ações judiciais contra o mesmo jornalista ou veículo de comunicação, em diferentes comarcas, baseadas no mesmo fato, com propósito silenciador ou intimidador. 3. Constatado o assédio judicial, os pedidos formulados discutem as seguintes questões: (i) reunião de todas as ações num único foro, o do domicílio do réu; (ii) responsabilidade civil do jornalista ou órgão de comunicação somente em caso de dolo ou culpa grave; (iii) penhora em dinheiro deixar de ser o mecanismo preferencial para satisfação de execução em face de jornalistas; (iv) dever de ressarcimento de danos materiais e morais ao réu vítima de assédio judicial; e (v) dever de ressarcimento de dano moral coletivo em razão da prática de assédio judicial a jornalistas. III. Razões de decidir III.1. Preliminarmente: cabimento das ADIs 4. As ações devem ser conhecidas. Os autores têm direito de propositura, pertinência temática e postulam a interpretação conforme a Constituição de dispositivos legais posteriores à Constituição de 1988. 5. A interpretação conforme a Constituição, na linha de precedentes do STF, permite que se atribua ou afaste um específico significado relativo a uma norma (decisões interpretativas) ou que se dê a ela interpretação aditiva ou substitutiva (decisões manipulativas). 6. Nas ações em exame, postula-se a interpretação conforme de dispositivos legais, de modo a impedir que se dê a eles sentido que tenha por consequência ameaças à liberdade de expressão. III.2. Mérito 7. Reconhecimento da figura do assédio judicial a jornalistas. Procedência dos pedidos relativos aos subitens (i) e (ii) do item 3 acima, e improcedência dos demais, como explicitado a seguir. 8. A proteção da liberdade de expressão legitima a fixação de competência no foro do domicílio do réu, uma vez caracterizado o assédio judicial. Essa é a regra geral do direito brasileiro (CPC, art. 46) e diversas leis preveem expressamente a reunião de ações com os mesmos fundamentos em um único foro (Lei da Ação Popular, Lei da Ação Civil Pública, Lei de Improbidade Administrativa). 9. Da mesma forma, a posição preferencial da liberdade de expressão protege a atividade jornalística, somente devendo se dar a responsabilidade civil do jornalista ou do veículo de comunicação em caso de dolo ou culpa grave. 10. Quanto aos demais itens – ordem de penhora, danos materiais e danos morais, individuais e coletivos –, já existem instrumentos previstos no ordenamento jurídico para a proteção do réu e para a reparação de danos, cabendo ao juiz de cada caso concreto decidir a respeito. IV. Dispositivo e tese 11. ADI 6.792 que se julga parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme a Constituição aos arts. 186 e 927 do Código Civil e ao art. 53, IV, a, do CPC, nos termos do voto. ADI 7.055 que se julga totalmente procedente, para conferir interpretação conforme a Constituição aos arts. 53, IV, a, e 55, §3º, do CPC, bem como ao art. 4º, III, da Lei nº 9.099/95, nos termos do voto. Teses de julgamento: “1. Constitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos, em comarcas diversas, com o intuito ou o efeito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa. 2. Caracterizado o assédio judicial, a parte demandada poderá requerer a reunião de todas as ações no foro de seu domicílio. 3. A responsabilidade civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa somente estará configurada em caso inequívoco de dolo ou de culpa grave (evidente negligência profissional na apuração dos fatos)”. __________________________ Dispositivos relevantes: Constituição Federal, arts. 5º, IV, V VI, IX, XIV e XXXIII; Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, arts. 53, IV, a; 55, § 3º; 69, II e § 2º, VI, 79, 80, 81 e 835, I e § 1º. Jurisprudência citada: STF, ADPF 130 (2009), Rel. Min. Ayres Britto; RE 1.075.412 (2023), red. p/ acórdão Min. Edson Fachin; Rcl. 28.747-AgR (2018), Rel. Min. Alexandre de Moraes.
(ADI 6792, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 03-04-2025  PUBLIC 04-04-2025)

8. Verifico que a decisão reclamada, em sede de cognição sumária, reconheceu que as condutas atribuídas a ora reclamante configurariam propaganda eleitoral antecipada negativa. 

Consignou a autoridade reclamada que a assertiva categórica acerca de futura inelegibilidade, apresentada ao público como consequência jurídica certa decorrente de decisão do Tribunal Superior Eleitoral, revela, em tese, aptidão para induzir o eleitorado em erro, sobretudo em período pré-eleitoral, aproximando-se de conteúdo eleitoral negativo com potencial desinformativo, e não de mera crítica política amparada pela liberdade de expressão.

Destacou, ainda, que o perigo da demora está demonstrado, na medida em que a manutenção do conteúdo em ambiente digital, marcado pela rápida replicação e amplo alcance, prolonga e intensifica a potencial lesão à imagem do pré-candidato e ao equilíbrio do debate pré-eleitoral, circunstância que poderia tornar ineficaz a prestação jurisdicional apenas ao final da demanda.

9. Quanto aos paradigmas invocados nas ADIs n. 6.792 e 7.055, não assiste razão à parte reclamante. Isso porque os precedentes apontados tratam de hipóteses de assédio judicial aptas a comprometer a liberdade de expressão, caracterizadas pelo ajuizamento reiterado de múltiplas ações judiciais, em diferentes comarcas, envolvendo os mesmos fatos, com o propósito de constranger jornalistas ou órgãos de imprensa, dificultar o exercício do direito de defesa ou torná-lo excessivamente oneroso.

No caso dos autos, a parte reclamante sustenta a ocorrência de assédio judicial ao argumento de que o autor da ação originária ajuizou 17 demandas judiciais em face de diversos réus, dentre os quais Fernando Toledo Martins, Congresso em Foco, Brasil 247, Gleisi Hoffmann, Pedro Rousseff, Tony Garcia, Zeca Dirceu, entre outros. Todavia, destaco que a mera pluralidade de ações judiciais, por si só, não se mostra suficiente para a configuração do denominado assédio judicial.

Conforme assentado nos paradigmas invocados, a caracterização do assédio judicial exige a presença de elementos adicionais, notadamente o ajuizamento reiterado de ações contra o mesmo jornalista, comunicador ou empresa de comunicação, em diferentes unidades jurisdicionais, fundadas no mesmo contexto fático e com inequívoco propósito intimidatório, silenciador ou de inviabilização econômica da atividade jornalística. Tais circunstâncias podem, inclusive, gerar efeito inibitório indireto (“chilling effect”), levando à autocensura diante do receio de responsabilização judicial excessiva.

Desse modo, não verifico identidade material entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, circunstância que afasta o cabimento da presente reclamação constitucional.

10. Passo à análise da alegada violação à ADI n. 4.451, que declarou a inconstitucionalidade dos incisos II e III (na parte impugnada) do artigo 45 da Lei 9.504/1997, bem como, por arrastamento, dos parágrafos 4º e 5º do mesmo artigo.

A conclusão firmada por esta Suprema Corte foi no sentido de que a participação política em uma democracia representativa somente se fortalece em ambiente de ampla visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais diversas opiniões acerca dos governantes e agentes públicos, desde que não incorra em tipo penal.

Ressalte-se, ainda, que até mesmo declarações eventualmente errôneas encontram-se, em regra, sob a proteção dessa garantia constitucional, sobretudo no âmbito do debate público, em razão da posição preferencial atribuída à liberdade de expressão no Estado Democrático de Direito. Apenas não devem ser admitidos xingamentos, ofensas morais, atos caluniosos, ou seja, práticas explicitamente vedadas em lei, tais como: racismo, incitação a crimes, apologia à violência, preconceito e discriminação contra mulheres ou comunidade LBGTQIA+, golpe de estado, incentivo a desvio de dinheiro público, instigação a estupro e circunstâncias similares.

Desse modo, constato que a reportagem objeto da ação originária limitou-se a relatar fatos em conformidade com certidão expedida pela Secretaria Judiciária do Tribunal Superior Eleitoral, a qual detalha a tramitação do recurso ordinário eleitoral em que aquela Corte Superior decidiu pelo indeferimento do registro de candidatura, sob o fundamento de que o pedido de exoneração do Ministério Público Federal, formulado quando ainda em curso procedimentos administrativos disciplinares, configuraria tentativa de afastar eventual aplicação de sanção disciplinar.

Consta de decisão do TSE a que deu publicidade a reportagem impugnada na Justiça Eleitoral:

“O conjunto probatório demonstra que o recorrido, visando não incidir na inelegibilidade do art. 1º, I, q, da LC 64/90, antecipou sua exoneração em fraude à lei.
A inelegibilidade aplica-se ao caso não com base em hipótese não prevista na LC 64/90, o que não se admite na interpretação de normas restritivas de direitos. O óbice incide porque o recorrido, em fraude à lei, utilizou-se de subterfúgio para se esquivar da regra da alínea q, vindo a se exonerar do cargo de procurador da República antes do início de processos administrativos envolvendo fatos da Operação Lava Jato.”.

Nesse contexto, verifico que a decisão reclamada afronta o precedente invocado, na medida em que determina a retirada de reportagem que se limitou a divulgar decisão pública proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, atribuindo-lhe a natureza de propaganda eleitoral antecipada negativa.

Ademais, a autoridade reclamada impõe ao veículo de comunicação grau de rigor técnico-jurídico incompatível com a própria dinâmica da atividade jornalística e com a proteção constitucional conferida à liberdade de imprensa, exigindo precisão terminológica excessiva que não se revela razoável nem proporcional no contexto da divulgação de fatos de interesse público. 

O que fez a reportagem, em verdade, foi difundir uma interpretação quanto ao enquadramento jurídico adotado pelo TSE ao aplicar ao candidato a hipótese prevista no art. 1º, I, “q”, da Lei Complementar n. 64/1990, segundo o qual são inelegíveis “os magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar, pelo prazo de 8 (oito) anos”.

Desse modo, a matéria jornalística limitou-se a extrair conclusão interpretativa a partir de decisão pública e de dispositivo legal expressamente indicado pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, não havendo criação autônoma de fato inverídico ou imputação dissociada do conteúdo efetivamente decidido pela Corte Eleitoral. Situação diversa haverá se e quando houver decisão judicial sobre a controvérsia em sentido oposto, configurando-se — aí sim — fato inequivocamente inverídico.

A razoabilidade do conteúdo divulgado, em que sequer há pedido explícito de não voto, reforça o desacerto da decisão reclamada.

11. Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do RISTF, JULGO PARCIALMENTE  PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada.
 
Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente